Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-15.2017.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-15.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PUNITIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUIZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA-ME
visando sanar supostos vícios de contradição constantes do v. acórdão de id.100326956 – pág. 01 à 08, proferido nos autos do recurso de apelação, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

O embargante defende em suas razões que está evidenciada a contradição no acórdão, “
visto que toda a argumentação da decisão fora colocada no sentido de que a Fazenda Pública quem deu causa à propositura da ação, mas ao final, a apelação foi desprovida e a sentença mantida, devendo a apelante arcar com os honorários sucumbenciais”.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que, consequentemente, seja corrigida a contradição presente no acordão embargado, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em favor da empresa embargante [id. 101128978 – pág. 01 à 28].

O embargado ofertou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e ao final, requereu a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, conforme id.101336954 – pág. 01 à 04.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA-ME
visando sanar supostos vícios de contradição constantes do v. acórdão de id.100326956 – pág. 01 à 08, proferido nos autos do recurso de apelação, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, o qual restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PUNITIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUIZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos termos do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a própria apelante por deixar de comunicar o apelado acerca da venda e transferência do imóvel, ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

De início, destaco que embora o embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta contradições,
após a leitura das
insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

Ab initio
, o embargante aponta contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que
“
toda a argumentação da decisão fora colocada no sentido de que a Fazenda Pública quem deu causa à propositura da ação, mas ao final, a apelação foi desprovida e a sentença mantida, devendo a apelante arcar com os honorários sucumbenciais”,
razão pela qual,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que, consequentemente, seja corrigida a contradição presente no acordão embargado, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em favor da empresa embargante [id. 101128978 – pág. 01 à 28].

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há que se falar em contradições no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de apelação, conforme bem se observa do trecho do acórdão:

“(....)

Como bem alegado pela apelante, com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a própria recorrente/excipiente, por deixar de comunicar o apelado/excepto acerca da transferência do imóvel, uma vez que o imóvel, objeto da execução, foi vendido e transferido em 30.04.1998 , onde o imóvel foi arrematado pela empresa Royal Brasil Adminstração, Empreendimentos e Participações, conforme matrícula do bem 3303 [id. 4741105 - pág. 01 a 08 e id. 4741106 – pág. 01 à 02 ], ou seja, 19 anos antes da propositura do executivo fiscal [27.10.2017] .

Assim, em que pese o acolhimento do pedido da apelante/excipiente, correto o sentenciante ao aplicar o Princípio da Causalidade e condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando que ela deu ensejo a interposição da execução, por não ter comunicado o apelado/excepto acerca da venda do imóvel ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa.”

Desse modo,
não há falar em contradições a serem sanadas no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021